Tribunal: TJES
Processo: 5007584-61.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Recurso
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007584-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE CARMO COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007584-61.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FELIPE CARMO COSTA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS NOS TERMOS DO ART. 282, § 1o, CTB E ART. 10, § 2º, RESOLUÇÃO N. 182/2005. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO FOI INFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FELIPE CARMO COSTA
em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que não foi notificado sobre a suspensão de sua CNH, sendo que as intimações expedidas pelo DETRAN ora não encontravam seu endereço, ora constava sua ausência. Informa que com este procedimento acabou sendo prejudicado, considerando que, ao fim, sua CNH foi cassada, estando impossibilitado de conduzir veículos até 09/12/2025. Busca, assim, seja declarado nulo o PSSD nº 80247750, instaurado pelo DETRAN/ES (2º requerido) e, por consequência, o Auto de Infração BA00197450, lavrado pelo DER/ES (1º requerido).

Em contestação (ID 9906947), os requeridos informam que as notificações foram devidamente enviadas para o endereço cadastrado, sendo que em razão da devolução foi expedida notificação via edital, cabendo ao interessado manter seus dados atualizados nos órgãos de trânsito.

A sentença (ID 9906965) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO constantes do evento ID Num. 45766089 - Pág. 1/4, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial.

REVOGO a decisão constante do ID Num. 45330121 - Pág. 7, que antecipou os efeitos da tutela provisória de urgência
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9906967) pretendendo seja declarada a nulidade da sentença. No mérito em si, informa problemas na notificação enviada, considerando as informações contraditórias dos correios, sendo o caso de nulidade do PSSD.

Os requeridos não apresentaram contrarrazões (ID 9906971).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à preliminar de nulidade da r. sentença, vejo por bem afastá-la. Inicialmente, no ID 9906956 o pedido tinha sido julgado procedente em parte, sendo que por meio de Embargos de Declaração houve modificação do
decisum
(ID
9906965).

Pois bem. Embora o recorrente questione a alteração da r. sentença via embargos, entendo que o procedimento adotado pelo magistrado de piso não foi incorreto, considerando ter se fundamentado no art. 1.022, III do CPC. Além disso, em nada prejudicou o direito do autor, considerando que a sentença de improcedência, por certo, seria atacada pela via do Recurso Inominado, o que ora é feito.

No mérito em si, insta consignar que a Resolução CONTRAN nº 182/2015 e o Código de Trânsito Brasileiro tratam das referidas notificações, senão vejamos:

“Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

(...)

§ 1º A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência;

§ 2º Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;

(...)

§ 5º A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais”.

“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”.

O STJ, em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 372/SP), firmou o entendimento que
“o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo" e que "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui- se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento”
.

Pois bem. No caso em tela, não houve irregularidade no envio das notificações, analisando os documentos anexados aos ID’s 9906950 e 9906951. Considerando a não localização do autor e, devidamente respaldado pelo supramencionado art. 10, § 2º, procedeu-se à notificação por edital, devidamente publicada no Diário Oficial em 11/01/2021.

O fato de os correios não ter tentado localizar o autor no endereço informado, inclusive com informações divergentes não invalida o ato praticado pelo DETRAN, que comprovadamente enviou a notificação para o endereço cadastrado em sua base de dados e, não alcançando o seu desiderato, por qualquer motivo que seja, inclusive de deficiência do serviço prestado pelos correios, como no caso em comento, procedeu, corretamente, a notificação via edital, seguindo restritamente o que determina a resolução acerca do tema.

Diante do exposto, tenho que as referidas notificações por edital são válidas e não ensejam a nulidade do procedimento administrativo. Pontua-se, outrossim, que estes atos administrativos são dotados de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do autor apresentar elementos a fim de infirmá-la, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL PROCESSO ADMINISTRATIVO PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 12 MESES AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ABERTURA DO PROCESSO NULIDADE INOCORRÊNCIA ENDEREÇO APRESENTADO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AO DETRAN RESPONSABILIDADE DO AUTOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL COMPROVAÇÃO DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Cabe ao DETRAN/ES emitir a notificação de abertura do processo administrativo de acordo com o endereço do proprietário do veículo constante em seu sistema, não lhe sendo atribuída qualquer irregularidade em caso de o proprietário não manter atualizado seu endereço no cadastro do órgão e, por isso, deixar de receber a notificação postada. Inteligência do art. 282, § 1o, do CTB. 2.
Ainda que conste a devolução do aviso de recebimento (AR) por outros motivos, ou mesmo por não procurado, não cabe tal responsabilidade ao órgão estadual, haja vista que este tão somente reproduz nos dados do destinatário o endereço constante em seu sistema, isto é, o apresentado pelo próprio proprietário do veículo
. 3. 21. 4. Além disso, firme que não cabe ao DETRAN/ES diligenciar, para além de seu sistema, para encontrar o correto endereço do proprietário do veículo, há de se registrar a prudência do órgão que, mesmo não conseguindo cientificar o autor da abertura do processo administrativo por meio do endereço apresentado pelo próprio requerente, notificou-o por edital. 5. Os documentos apresentados pelo órgão público são dotados de fé pública, não cabendo ao julgador desconsiderá-los ou alegar sua insuficiência sem antes determinar a apresentação de outra prova que considere satisfatória. Assim, a fundamentação do juiz singular de que o réu não comprovou a notificação por edital não deve prosperar, tendo em vista as telas do sistema do DETRAN/ES juntadas tanto pelo autor quanto pelo requerido que demonstram a notificação por edital, em nome do apelado, publicada no dia 28/02/2013 no DIO/ES. 6. Recurso conhecido e provido, com inversão dos ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151357696, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)”.

Dessa forma, tendo a autarquia recorrida tentado notificar o recorrente, pessoalmente, o que não restara possível em razão de aparente deficiência do serviço dos correios na região da residência do autor, situação não prevista na legislação e na regulamentação acerca do tema, válida a notificação por edital realizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)